Tribunal: STF
Processo: RE 1403354
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM: PRECEDENTES. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS: TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos pela Universidade Federal da Paraíba e pela União, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. REVISÃO. ATO COMPLEXO. QUINQUÊNIO PARA O EXAME DO ATO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REGIME JURÍDICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO. REGRAS DISPOSTAS NA EC Nº 20/98. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. APELAÇÕES DA UFPB E DA UNIÃO IMPROVIDAS. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. 1. Pedido de justiça gratuita deferido. Inobstante o requerimento não ter sido examinado por ocasião da na sentença recorrida, tal pleito pode ser deduzido no curso processual, a teor do art. 4º c/c o art. 6º da Lei n. 1.060/1950 e consolidada jurisprudência (AgRg no AREsp 655411-RJ, DJe 30/04/2015, REsp 903.779-SP, julgado em 17/11/2011. AgRg no AREsp 41.373-MS, DJe 4/11/2011; AgRg no AREsp 663-DF, DJe 29/6/2011, e AgRg no Ag 876.596-RJ, DJe 24/8/2009). Assim, demonstrada a hipossuficiência de recursos para arcarem com as custas e demais despesas de um processo judicial, conforme declarações anexas, deve ser concedido aos apelantes o benefício da gratuidade de justiça. 2. Indeferido o pedido deduzido pelo apelante PEDRO MODESTO, que pugna pelo chamamento à ordem do feito, alegando que a secretaria do juízo a quo teria enviado os autos a este Eg. Tribunal antes do transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões, eis que apresentou suas objeções aos recursos interpostos pela UFPB e pela União após a remessa do feito a esta Corte, de forma que não se encontra demonstrado qualquer prejuízo à parte, sendo incabível a medida vindicada à luz do princípio da instrumentalidade das formas. 3. Assiste razão a União quanto à prejudicial de decadência, eis que entre o ato concessório, de natureza complexa, que originalmente rendeu ensejo à aposentadoria em debate foi encaminhado para análise no TCU (06/08/2010) e o julgamento pelo Tribunal de Contas da União, na Sessão de 16/04/2013, ou seja, não transcorreu o prazo quinquenal da ciência da Corte de Contas para o exame do ato. 4. No mérito, a controvérsia dos autos consiste na discussão acerca da retroatividade do regime inaugurado pela EC nº 41/03 na hipótese em que o beneficiário tenha preenchido os requisitos para se aposentar ainda sob a regência da EC nº 20/98. 5. A matéria já foi enfrentada em diversas oportunidades pelo eg. Supremo Tribunal Federal, inclusive pelo seu Pleno, prevalecendo o entendimento segundo o qual as regras relativas à concessão de aposentadoria regem-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. (cf. STF, RE 630501/RS. rel. Min. ELLEN GRACIE Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 21/02/2013. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. DJe 26-08-2013; MS 26646/DF rel. Min. LUIZ FUX. DJe 01-06-2015; RE 413405 AgR/RS - rel. Min. LUIZ FUX. DJe 10-03-2015). 6. Nesse contexto, considerando que o Autor completou 26 anos, 11 meses e 07 dias de serviço quando de sua aposentadoria compulsória, o que significa que, na idade de 65 anos, possuía 21 anos, 11 meses e 07 dias de serviço, deve ser observado os critérios dispostos no art. 40, § 1º, III, da CR/88, na redação dada pela EC nº 20/98, possuindo razão o juízo sentenciante quando assevera ‘que o demandante já reunia, no ano 2000, os requisitos mínimos para exercer seu direito à jubilação, não podendo ser prejudicado por ter optado por permanecer na ativa ‘. 7. No que diz respeito quanto ao período de tempo de serviço prestado em condições especiais, averbado por meio da decisão judicial, após a concessão da aposentadoria, este deverá ser observado no aumento da proporcionalidade de 26/35 para 32/35 avos de tempo de contribuição, nos termos da Portaria GR/SRH/Nº 981, de 09 de setembro de 2009. 8. Relativamente à apelação de Pedro Modesto, a fixação da verba honorária de sucumbência encontra-se em consonância com os parâmetros fixados pelo art. 20 do CPC, devidamente balizado pelo princípio da proporcionalidade, não havendo que se falar em modificação da sentença. 9. Quanto aos juros moratórios e a correção monetária, ante o julgamento das ADINS 4357 E 4425, e a modulação feita pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser observado a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até o dia 25.03.2015, a partir de quando a atualização e os juros de mora devem se dar mediante a aplicação do IPCA-E (ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal) acrescidos de 6% (seis por cento) ao ano. 10. Reexame necessário e apelações da União e da UFPB improvidos. Apelação do autor parcialmente provida” (fls. 6-7, e-doc. 121).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 138).



Recurso extraordinário interposto pela  Universidade Federal da Paraíba



    2. No recurso extraordinário, a Universidade Federal da Paraíba alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 40 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Assevera que, “tendo em vista que o ato de aposentação do ora recorrido foi publicado após 20/02/2014, não poderão os seus proventos de aposentadoria serem calculados de forma diversa daquela determinada no art. 40, § 3º, da Constituição Federal, regulamentado pelo art. 1º da Lei nº 10.887/04, sob pena de serem mitigados os comandos provenientes das mencionadas normas” (fl. 9, e-doc. 146).



    Ressalta que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Isso porque a norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC nº 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento” (fl. 11, e-doc. 146).



    Pede que “o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido, para reformar o acórdão recorrido julgando improcedentes os pedidos da parte adversa” (fl. 12, e-doc. 146).



Recurso extraordinário interposto pela União



    3. No recurso extraordinário, a União assevera ter o Tribunal Regional Federal da Quinta Região contrariado o § 3º do art. 40 e o art. 97 da Constituição da República. 



    Alega que “o acórdão Turmário, ao reconhecer que a parte autora teria direito à aposentadoria segundo as regras anteriores à EC n.º 41/2003 acabou por violar o art.40, § 3º da Constituição Federal. Assim como, ao determinar o recebimento dos valores acrescidos de juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, não obstante a permanência da norma em relação aos JUROS DE MORA e a pendência de modulação dos efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5ª, da Lei nº 11.960/09, contrariou o art. 97, da CF” (fl. 6, e-doc. 149).



    Argumenta que, “tendo em vista que o ato de aposentação do ora recorrido foi publicado após 20/02/2014, não poderão os seus proventos de aposentadoria serem calculados de forma diversa daquela determinada no art. 40, § 3º, da Constituição Federal, regulamentado pelo art. 1º da Lei nº 10.887/04, sob pena de serem mitigados os comandos provenientes das mencionadas normas” (fl. 8, e-doc. 149). 



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar o v. Acórdão guerreado ou ao menos fixar a correção monetária nos termos do art. 5º da Lei nº 11960/09, até o julgamento do RE nº 870.947/SE, em sede de repercussão geral” (fl. 11, e-doc. 149).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Verificada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários serão analisados em conjunto.



    5. Razão jurídica não assiste às recorrentes.



    6. O Tribunal Regional Federal da Quinta Região decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “No mérito, anoto que a controvérsia dos autos consiste na discussão acerca da retroatividade do regime inaugurado pela EC nº 41/03 na hipótese em que o beneficiário tenha preenchido os requisitos para se aposentar ainda sob a regência da EC nº 20/98. 



    A matéria já foi enfrentada em diversas oportunidades pelo eg. Supremo Tribunal Federal, inclusive pelo seu Pleno, prevalecendo o entendimento segundo o qual as regras relativas à concessão de aposentadoria regem-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. (...) 



    Diante desse contexto, consoante Procedimento Administrativo colacionado aos autos (identificador nº 280426), o autor completou 26 anos, 11 meses e 07 dias de serviço quando de sua aposentadoria compulsória, o que significa que, na idade de 65 anos, possuía 21 anos, 11 meses e 07 dias de serviço, devendo ser observado os critérios dispostos no art. 40, § 1º, III, da CR/88, na redação dada pela EC nº 20/98. 



    Possui razão o juízo sentenciante quando assevera ‘que o demandante já reunia, no ano 2000, os requisitos mínimos para exercer seu direito à jubilação, não podendo ser prejudicado por ter optado por permanecer na ativa’. 



    No que diz respeito quanto ao período de tempo de serviço prestado em condições especiais, averbado por meio da decisão judicial, após a concessão da aposentadoria, este deverá ser observado no aumento da proporcionalidade de 26/35 para 32/35 avos de tempo de contribuição, nos termos da Portaria GR/SRH/Nº 981, de 09 de setembro de 2009 (identificador n. 280430)” (fls. 2-3, e-doc. 121). 



    Como se verifica na espécie, o recorrido cumpriu os requisitos para a aposentadoria “ainda sob a regência da EC nº 20/98” (fl. 2, e-doc. 121), pelo que o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o benefício previdenciário rege-se pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos para a aquisição (princípio tempus regit actum). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. VÍNCULO COM A PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AOS QUAIS SE DÁ PROVIMENTO” (RE n. 885.263-ED-AgR-EDv, de minha relatoria, Plenário, DJe 21.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF” (RE n. 1.047.407-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.5.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE REUNIDAS AS CONDIÇÕES À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 670.264-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2016).



    7. Ressalte-se que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.104, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou entendimento de que, “em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade” e que “somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003”. Confira-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO '8º' DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. 1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. 2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 3.Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003. 4. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (DJe 9.11.2007).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DENEGADA A SEGURANÇA. 1. A aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. 2. Destarte, consoante o art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, somente os servidores públicos que preencheram os requisitos para aposentadoria estabelecidos na vigência da Emenda Constitucional 20/1998 poderiam solicitar o benefício com fundamento na mesma regra editada pelo constituinte derivado. 3. O cômputo do acréscimo de dezessete por cento do período exercido como membro do Ministério Público para a aposentadoria segundo os ditames da Emenda Constitucional nº 20/1998 apenas alcança aqueles que incorporaram o direito de se aposentar pelas regras da aludida emenda. a) In casu, os membros do Ministério Público que não tinham preenchido os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional nº 41/2003. b) O impetrante, nascido em 23/3/1951, completou os 53 anos de idade apenas em 23/3/2004, posteriormente, portanto, à Emenda Constitucional nº 41/2003, que revogara a EC nº 20/1998, não se aplicando ao caso a emenda constitucional revogada. É o momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria que define a legislação que será aplicada ao caso, não cabendo falar-se em direito adquirido a regime jurídico anterior ao tempo em que preenchidos tais requisitos. 4. Outrossim, é cediço na Corte que não há direito adquirido a regime jurídico, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão. 5. Mandado de segurança denegado” (MS n. 26.646, Relator o Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, DJe 1º.6.2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. ACRÉSCIMO DE 17% AO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO POR MAGISTRADOS HOMENS. POSSIBILIDADE APENAS PARA AQUELES QUE PREECHERAM OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA NA VIGÊNCIA DA EC Nº 20/1998. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO” (MS n. 31.299, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 1º.9.2016).



    8. Sobre o índice aplicável à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 843.902-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020).



    9. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois no julgado recorrido se aplicou a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, quando se reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a alteração da Lei n. 11.960/2009. 



    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS ARTS. 7º E 9º DA LEI 9.717/19987 E DO DECRETO 3.788/2001. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário decisão de órgão fracionário que declara a inconstitucionalidade de norma com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1021, §4 º, do CPC/2015” (Rcl n. 32.209-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020).



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDO EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA (ADI 1.150/RS, REL. MIN. MOREIRA ALVES), SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL CONTROVERTIDA – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL LOCAL – APLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 29.104-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019).



    O Tribunal de origem não contrariou o art. 97 da Constituição da República ao determinar “a aplicabilidade da Lei n. 11960/09, na sua vigência, para cálculo dos juros de mora” (fl. 6, e-doc. 25).



    As teses de repercussão geral fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, foram aplicadas de forma correta pelo Tribunal de origem.



    Nada há a prover quanto às alegações das recorrentes.



    10. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora